Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724224-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETES FERNANDES DA CUNHA APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR TAGUATINGA LTDA APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR TAGUATINGA LTDA APELANTE: VALDETES FERNANDES DA CUNHA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora a se manifestar sobre eventual afronta ao princípio da dialeticidade, preliminar aventada em contrarrazões pelo réu, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator